Tribunal: TJDFT
Processo: 0726534-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. OBSERVÂNCIA. CONDIÇÕES. TEMA 106 STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA INDISPENSABILIDADE DO MEDICAMENTO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, é dever do Estado assegurar o direito à saúde, fornecendo aos seus administrados todos os tratamentos que necessitem.
2. O Superior Tribunal de Justiça especificou os requisitos para o custeio, pelos Poderes Públicos, de medicamentos off label não padronizados pelo SUS, cujo julgado ensejou a formação do precedente seguinte: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.". (Tema Repetitivo 106, REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25.4.2018, DJe 4.5.2018).
3. No caso concreto, não há elementos de convicção necessários à concessão da medida antecipada, porquanto a autora não preenche os requisitos do Tema 106 do STJ, pois não comprova que o medicamento pretendido é eficaz ao tratamento nem trouxe aos autos documentação capaz de demonstrar que não dispõe de recursos financeiros suficientes para a aquisição do medicamento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.